Tribunal: TJDFT
Processo: 0000119-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000119-30.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M &amp; B SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME APELADO: SANTAFE SERVICOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 13379365 – pág. 1/3, verbis: “Cuida-se de pedido formulado por M e B Serviços de Limpeza Ltda. - ME, em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível de Ceilândia, objetivando que seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Este Relator intimou a recorrente para que comprovasse sua hipossuficiência, contudo, esta se manteve inerte”. Acrescente-se que este Relator, por meio da referida decisão, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, bem como intimou a apelante para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Apesar de ter sido devidamente intimada, a apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, deixando, com isso, de comprovar o recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese vertente, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da gratuidade judiciária, razão pela qual, a apelante foi intimada para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 99, § 7o, do CPC. Contudo, apesar de devidamente intimada, a apelante deixou de recolher o preparo, não tendo sido feita qualquer prova de que eventual falha no sistema informatizado deste Tribunal a tenha impedido de realizar o pagamento das custas recursais, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. À vista do exposto, declaro deserto o apelo, daí porque dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator